Tribunal: TJES
Processo: 5036901-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036901-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI DIB
RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5036901-35.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SUELI DIB
RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Advogado do(a) RECORRENTE: AUGUSTO SOARES SANT ANNA - ES31030-A
Advogado do(a) RECORRIDO: CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - RJ99023

PROJETO DE V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 479 DO STJ. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTIRUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese,
a parte Autora alega
ter sido vítima do “golpe de engenharia social” por meio do qual fraudadores, mediante contato telefônico, teriam informando-a de que fora premiada em um sorteio, devendo fornecer a sua chave PIX para depósito do valor.

Aduz que ao informar a chave solicitada foi surpreendida com uma retirada da sua conta no importe de R$ 9.999,99 (nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para uma conta em nome de Maicon Souza de Jesus, tendo inclusive resultado na utilização do limite de cheque especial e na cobrança de encargos e IOF.

Diante da ausência de restituição integral dos valores e da negativa da instituição financeira em reconhecer a falha, pleiteia a condenação da requerida à restituição de R$ 10.640,00, além da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Com esses fundamentos,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada, SUELI DIB interpôs recurso inominado pedindo pela reforma integral da sentença alegando ter sido vítima de um golpe.

Projeto de voto

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como a recorrente figura como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC.

Ao se tratar de responsabilidade objetiva, não se discute culpa ou dolo, visto que, desde que exista nexo de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato praticado pelo agente, surge o dever de indenizar.

Conforme o entendimento consolidado na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No entanto, a, responsabilidade do fornecedor do serviço pertinente é afastada caso demonstrado que
o fato decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC).

No caso dos autos, constato que a instituição financeira não deve responder pelas transações bancárias objeto dos autos.

Isso porque tais operações só foram realizadas por culpa exclusiva da própria correntista, que ao receber uma ligação telefônica de um suposto influenciador digital, forneceu todas as suas informações bancárias para o terceiro fraudador, autorizando, ainda que mediante erro, a transação impugnada.

A despeito da alegada falha na prestação dos serviços da ré, constato que as transações noticiadas nos autos foram realizadas de maneira válida por vontade da própria autora, estando ausente qualquer prova de que a instituição financeira tenha colaborado para a alegada fraude, vez que a autora não tomou os devidos cuidados ao passar informações bancárias à terceiro desconhecido.

Dessarte, não se revela cabível atribuir o êxito do(s) fraudador(es) a uma alegada falha de segurança do sistema de serviços bancários prestados pela ré, porquanto a transação ora impugnada foi autorizada pela recorrente.

É fato público e notório que as instituições financeiras, normalmente, emitem alertas de segurança a respeito da ocorrência de tais circunstâncias.

Ocorre que, a autora não manteve a cautela de verificar a autenticidade da ligação, tampouco suspeitou das orientações que lhe foram passadas, não tendo agido com a cautela necessária a prévia realização de qualquer transação bancária.

No mesmo sentido é o entendimento adotado pelo STJ, conforme ementa exemplificativa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE. INTERNET BAKING. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DE TERCEIROS E DA PRÓPRIA VÍTIMA. DEVER DE CAUTELA. Autora que foi vítima de fraude, tendo sido transferidos valores de sua conta corrente em benefício de terceiros. Procedimento realizado mediante login e senha de acesso, fornecidos pela própria requerente, em site indicado por fraudador, com idêntica formatação visual do banco requerido. Impossibilidade de se imputar responsabilidade à instituição financeira, por ato de terceiro, com inobservância do dever de cautela pela vítima. Fornecimento de dados pelo próprio correntista que foi fundamental para a ocorrência da transferência por terceiros. Sentença de improcedência da ação confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (STJ - REsp: 1987433 RS 2022/0051660-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/06/2022).

Com efeito, entendo que a autora não se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de comprovar que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida. A demandada, por sua vez, se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso II, do CPC) de demonstrar que os fatos decorreram de culpa exclusiva da recorrente.

Logo, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em indenização a título de danos materiais ou morais, razão pela qual concordo integralmente com a sentença de origem, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Defiro o pedido de assistência judiciária em favor da recorrente.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles
que visam rediscutir
a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Intimem-se as partes.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)